Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CIRMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ARTIGO 349-A, C/C O ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CRIME DE FAVORECIMENTO REAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. VASTA DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. REDUÇÃO PELA METADE CORRETA. ITER CRIMINIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte ré interpõe apelação contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para lhe condenar nas penas do crime previsto no artigo 349-A, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal.
2. Narra a denúncia que o denunciado, agindo livre, voluntária e conscientemente, sem autorização legal, tentou promover, auxiliar e facilitar a entrada de aparelho celular em estabelecimento prisional (CPP), não se consumando a infração penal por circunstâncias alheias à vontade do infrator.
3. O recorrente alega que não há elementos probatórios suficientes para condenação criminal e que, caso condenado, deve ser aplicada a minorante da tentativa em 2/3. Contrarrazões apresentadas (ID 31465896). Manifestação do Ministério Público em “segundo grau” pelo não provimento recursal (ID 32109802).
4. A sentença não merece reparos. A dinâmica dos fatos restou esclarecida com as provas juntadas aos autos e a dosimetria da pena foi aplicada de forma correta.
5. Prevê o artigo 349-A do Código penal que é crime de favorecimento real o fato de Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional, com pena de detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.
6. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pela Ocorrência Policial no 1.580/2021 – 1a DP (ID 86253024), pelo auto de apresentação e apreensão (ID 86253021) e pela prova oral colhida no Termo Circunstanciado e confirmada em juízo. Além disso, há testemunhos de policiais penais que corroboram com os demais documentos probatórios dos autos.
7. Sobre a causa de diminuição pela tentativa, ela foi aplicada na origem da forma correta, considerando que o acusado já estava no curso dos atos de execução quando surpreendido pelos policiais penais, tendo aplicado o redutor pela metade. Inclusive, na declaração do réu, ele afirma que: “colocou a mochila no chão e iniciou um movimento de amarrar a mochila com a linha” (ID 31465741 – fl. 6). Portanto, correta a redução pela metade, devendo a sentença ser mantida como baixada.
8. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 82, § 5o, da Lei 9.099/1995.